Tribunal: TJSP
Processo: 2148872-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que declarou devida a multa a partir do dia seguinte ao término do prazo concedido em decisão judicial. Inconformismo. Descabimento. Alegação de rescisão do contrato coletivo firmado entre o plano de saúde e a estipulante. Rescisão não afasta a obrigação da operadora de manter a cobertura

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que declarou devida a multa a partir do dia seguinte ao término do prazo concedido em decisão judicial. Inconformismo. Descabimento. Alegação de rescisão do contrato coletivo firmado entre o plano de saúde e a estipulante. Rescisão não afasta a obrigação da operadora de manter a cobertura de tratamento de doença grave em curso de beneficiário, até que haja a alta médica. Respeito à função social do contrato e ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Garantia dos beneficiários, no caso de encerramento e extinção da apólice empresarial, ao direito a um plano de saúde individual ou familiar, respeitadas as carências já vencidas. Não demonstrado o oferecimento da possibilidade de migração para um plano individual. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148872-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado LEONARDO
CAVALHEIRO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148872-25.2020.8.26.0000 -Voto no 27.336
2
Agravo de
Instrumento n°: 2148872-25.2020.8.26.0000
Agravante:
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravados:
Leonardo Cavalheiro Rodrigues
Comarca:
São Paulo - 2a Vara Cível
1a Instância:
0013810-72.2019.8.26.0003
Juiz:
Jomar Juarez Amorim
Voto no
27.336
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que declarou devida a multa a partir do dia seguinte
ao término do prazo concedido em decisão judicial.
Inconformismo. Descabimento. Alegação de rescisão do
contrato coletivo firmado entre o plano de saúde e a
estipulante. Rescisão não afasta a obrigação da operadora de
manter a cobertura de tratamento de doença grave em curso
de beneficiário, até que haja a alta médica. Respeito à
função social do contrato e ao Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana. Garantia dos beneficiários, no caso de
encerramento e extinção da apólice empresarial, ao direito a
um plano de saúde individual ou familiar, respeitadas as
carências já vencidas. Não demonstrado o oferecimento da
possibilidade de migração para um plano individual.
Decisão mantida. Agravo não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 180 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, em
fase de cumprimento de sentença, declarou devida a multa a partir do dia
seguinte ao término do prazo concedido em decisão judicial.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/12.
Recurso processado sem a liminar (fls. 97/98) e
respondido (fls. 101/103).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148872-25.2020.8.26.0000 -Voto no 27.336
3
A agravante afirma que o contrato coletivo firmado
entre ela e a estipulante foi rescindido.
Destaco
primeiramente,
quer
se
trate
de
plano/seguro saúde de contratação individual ou de contratação coletiva,
o usuário terá sempre em seu favor as normas de proteção do Código de
Defesa do Consumidor, pois ambos são típicos contratos de consumo. Os
direitos do segurado em contrato (plano) coletivo de assistência à saúde
são praticamente idênticos àqueles decorrentes da contratação direta
individual, resumindo-se no direito que ele tem de exigir o cumprimento
das normas e condições pactuadas. Em termos de regulamentação, o
plano coletivo de assistência à saúde encontra-se no mesmo plano das
demais relações contratuais de consumo, no que diz respeito à aplicação
das normas de proteção do consumidor, em especial o Código de Defesa
do Consumidor.
Em princípio, não há ilegalidade ou abusividade
inerentes à rescisão unilateral de contrato de plano de saúde de natureza
coletiva, desde que fundada em justo motivo, em atenção à boa-fé objetiva
e à inegável função social de contratos desta natureza. Contudo, tal
possibilidade não afasta a obrigação da operadora de manter a cobertura
de tratamento de doença grave em curso de beneficiário até que haja a alta
médica, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
No presente caso, não há notícias da notificação dos
agravados sobre a rescisão. O agravado está em tratamento de LINFOMA
NÃO HODGKIN D ECÉLULAS T PERIFERICA, conforme documento de
fls. 159 dos autos de origem, o que impede a rescisão unilateral do
contrato, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei no 9.656/98:
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I
e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148872-25.2020.8.26.0000 -Voto no 27.336
4
partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um
ano, sendo vedadas:
[...]
III a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em
qualquer hipótese, durante a ocorrência da internação do
titular.
Vale ressaltar, também, o disposto no § 3o, “b”, do art.
8o, da Lei no 9.656/98:
“[...]
§ 3o. As operadoras privadas de assistência à saúde poderão
voluntariamente requerer autorização para encerramento
de suas atividades, observando os seguintes requisitos,
independentemente
de
outros
que
venham
a
ser
determinados pela ANS:
[...]
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos
beneficiários internados ou em tratamento.”
Ademais, a própria função social do contrato em
comento, ou seja, a preservação da vida, não permite que o agravado seja,
no momento de necessidade, abandonado à própria sorte.
Nesse sentido, confira-se os precedentes desta C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148872-25.2020.8.26.0000 -Voto no 27.336
5
Apelação no 0030150- 64.2010.8.26.0114 - “EMENTA -
PLANO
DE
SAÚDE
MEDIDA
CAUTELAR
-
Procedência - Manutenção de contrato de saúde em favor
do autor, após a demissão da empresa estipulante (e findo o
prazo de manutenção de seis meses, após a demissão) -
Admissibilidade - Plano de saúde coletivo, decorrente de
relação de trabalho - Direito do autor de ser mantido como
beneficiário, nas mesmas condições do contrato de trabalho
(desde que assuma o pagamento integral das prestações
parte que pagava, acrescida daquela então a cargo da ex-
empregadora), por tempo indeterminado
Aplicação
analógica do Artigo 30 da Lei 9.656/98 - Autor portador de
grave enfermidade (adenocarcinoma de próstata) -
Tratamento que não pode ser interrompido e que, ademais,
teve início antes da demissão do requerente - Gravidade do
quadro de saúde do autor - Causa impeditiva para
contratação de novo plano (com cumprimento de novo
prazo carencial) - Seguradora que não pode interromper o
tratamento destinado ao apelado (até mesmo porque o
mesmo arcará com o pagamento integral da mensalidade) -
Afronta ao CDC - Continuidade do plano Medida
corretamente determinada - Precedentes (inclusive desta
Câmara) Cautelar que, aqui, acabou adquirindo caráter
satisfativo Correta aplicação da Teoria do Fato Consumado
- Sentença mantida Recurso improvido..” (Rel. Des.
SALLES ROSSI, j. em 01.08.2012)
Além disso, a agravante não demonstrou ter
oferecido ao agravado a possibilidade de migração para um plano
individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148872-25.2020.8.26.0000 -Voto no 27.336
6
A Resolução no 19 do CONSU, garante aos
beneficiários, no caso de encerramento e extinção da apólice empresarial,
o direito a um plano de saúde individual ou familiar, respeitadas as
carências já vencidas.
A
Resolução
no
19
do
Conselho
de
Saúde
Suplementar CONSU, em seu artigo 1o dispõe: “As operadoras de planos ou
seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência”.
Por estas razões, a decisão recorrida deve ser
mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator